Tribunal: TJPA
Processo: 0887467-50.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14823 - Óbito de Companheiro/Companheira
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0887467-50.2024.8.14.0301

APELANTE: RAIMUNDA REIS DE AVIZ

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. CÔNJUGE SOBREVIVENTE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. CERTIDÃO DE CASAMENTO. PROVA SUFICIENTE DO VÍNCULO CONJUGAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ADICIONAL DE CONVIVÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por autarquia previdenciária estadual contra sentença que julgou procedente ação ordinária de pensão por morte cumulada com pedido de tutela de urgência, ajuizada por cônjuge de ex-segurado do regime próprio estadual, para determinar a concessão do benefício previdenciário em razão do falecimento de subtenente da Polícia Militar do Estado do Pará. A autarquia sustenta ausência de comprovação da convivência conjugal e da dependência econômica à época do óbito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a certidão de casamento constitui prova suficiente da condição de dependente previdenciária do cônjuge sobrevivente; (ii) estabelecer se a legislação previdenciária estadual exige comprovação adicional de convivência ou dependência econômica para concessão de pensão por morte ao cônjuge formalmente casado com o segurado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A pensão por morte rege-se pela legislação vigente à época do óbito do segurado, conforme o princípio tempus regit actum e a Súmula 340 do STJ.

4.

A autora comprova o óbito do segurado, a qualidade de segurado do instituidor e a condição de cônjuge mediante certidão de óbito, documentos funcionais e certidão de casamento regularmente juntados aos autos.

5.

A Lei Complementar Estadual nº 39/2002 presume a dependência econômica do cônjuge integrante da primeira classe de dependentes, dispensando comprovação adicional de dependência econômica.

6.

A certidão de casamento constitui prova suficiente do vínculo conjugal, nos termos do art. 1.543 do Código Civil, cabendo ao ente previdenciário demonstrar eventual separação de fato ou circunstância apta a afastar a presunção legal de dependência econômica.

7.

O IGEPPS não produz prova concreta de separação judicial, separação de fato, divórcio ou rompimento da entidade familiar, limitando-se a alegações genéricas incapazes de infirmar os documentos públicos apresentados.

8.

A Administração Pública submete-se ao princípio da legalidade estrita e não pode criar requisitos não previstos em lei para concessão de benefício previdenciário ao cônjuge formalmente casado com o segurado.

9.

Exigências adicionais de comprovação de convivência possuem pertinência em hipóteses de união estável, não podendo ser automaticamente estendidas ao casamento civil válido e vigente à época do óbito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A certidão de casamento constitui prova suficiente do vínculo conjugal para fins de concessão de pensão por morte.

2.

A dependência econômica do cônjuge sobrevivente é presumida pela Lei Complementar Estadual nº 39/2002, dispensando comprovação adicional, salvo prova em contrário produzida pelo ente previdenciário.

3.

A Administração Pública não pode exigir requisitos não previstos em lei para concessão de pensão por morte ao cônjuge formalmente casado com o segurado.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.543; CPC, arts. 5º, 6º, 81, §§ 2º e 3º, 85, §11, 373, I e II, 1.003, §5º, 1.007, §1º, e 1.026; Lei Complementar Estadual nº 39/2002, arts. 6º, 8º, 12 e 36; Lei Estadual nº 142/2021, art. 30, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 340; TJPA, Apelação Cível nº 0038646-34.2013.8.14.0301, Rel. Desª Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 03.11.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0800630-19.2020.8.14.0014, Rel. Desª Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 07.04.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0887467-50.2024.8.14.0301,

Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer da apelação e negar-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da
Ação Ordinária de Pensão por Morte cumulada com pedido de tutela de urgência
, julgou procedente o pedido formulado por
RAIMUNDA REIS DE AVIZ,
determinando a concessão do benefício previdenciário decorrente do óbito de seu cônjuge, ex-segurado do regime próprio estadual.

Na origem, cuida-se de ação proposta por RAIMUNDA REIS DE AVIZ em face do IGEPPS, na qual a autora alegou ter sido casada civilmente, desde 08 de janeiro de 2014, com Raimundo Pereira de Aviz, subtenente da Polícia Militar do Estado do Pará, falecido em 07 de janeiro de 2023. Sustentou que, na qualidade de cônjuge, ostenta dependência econômica presumida, nos termos da legislação previdenciária estadual, fazendo jus à pensão por morte. Requereu, assim, a concessão do benefício, com o pagamento das parcelas vencidas e vincendas, além da antecipação dos efeitos da tutela.

O Juízo a quo, após regular instrução processual, julgou procedente o pedido, reconhecendo o direito da autora à pensão por morte, assentando que restou comprovada a qualidade de dependente, em razão do vínculo matrimonial regularmente constituído e vigente à época do óbito, bem como a qualidade de segurado do instituidor do benefício.

Irresignado, o IGEPPS interpôs recurso de apelação (ID 31547964), no qual, preliminarmente, pugna pelo conhecimento do recurso, sustentando a presença dos pressupostos de admissibilidade, notadamente a tempestividade, à luz do art. 1.003, §5º, c/c art. 183 do CPC, bem como a dispensa de preparo, nos termos do art. 1.007, §1º, do mesmo diploma.

No mérito recursal, a autarquia previdenciária sustenta, em síntese, a ausência de direito à pensão por morte, defendendo a estrita observância da Lei Complementar Estadual nº 39/2002, vigente à época do óbito do segurado, em consonância com o princípio tempus regit actum, consagrado na Súmula 340 do Superior Tribunal de Justiça.

Argumenta que a concessão do benefício deve observar a legislação estadual em vigor na data do falecimento, nos termos do art. 36 da LC nº 39/2002, segundo o qual a pensão é regida pela norma vigente ao tempo do óbito. Transcreve os arts. 6º, 8º e 12 da referida lei complementar, enfatizando que a qualidade de dependente exige a comprovação da condição de cônjuge ou companheira na constância do casamento ou da união estável.

Sustenta que a autora não teria se desincumbido do ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC, porquanto não teria apresentado documentos essenciais aptos a comprovar a constância da relação conjugal à época do óbito. Aduz que a autarquia, enquanto ente da Administração Pública indireta, encontra-se adstrita ao princípio da legalidade estrita, não podendo conceder benefício previdenciário sem a devida comprovação dos requisitos legais, sob pena de afronta ao interesse público e lesão ao erário.

Afirma, ainda, que a mera existência de documentos nos autos não seria suficiente para afastar a ausência de prova robusta da convivência até a data do falecimento, defendendo que a dependência econômica, embora presumida para o cônjuge, pressupõe a demonstração da subsistência do vínculo conjugal no momento do óbito.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada integralmente a sentença, julgando-se improcedente o pedido inicial.

Em contrarrazões (ID 31547965), a apelada sustenta a manutenção da sentença, pugnando pelo desprovimento da apelação, com a manutenção integral da sentença.

O Ministério Público do Estado do Pará, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se nos autos, opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

VOTO

Conheço da apelação, porque presentes os pressupostos de admissibilidade, mas nego-lhe provimento.

A controvérsia recursal limita-se à alegação autárquica de ausência de comprovação da dependência econômica e da convivência conjugal, fundamento que já havia sido utilizado na via administrativa para indeferir o benefício, embora a autora tenha demonstrado que era casada civilmente com o instituidor desde 08/01/2014 e que o vínculo matrimonial subsistia até o óbito.

A insurgência recursal não merece prosperar. A autora comprovou satisfatoriamente todos os requisitos legais necessários à concessão da pensão por morte, consistentes no óbito do segurado, na qualidade de segurado do instituidor e na condição de dependente previdenciária. A certidão de óbito do falecido consta nos autos sob Id 31547919, acompanhada da certidão de inteiro teor de óbito no Id 31547920, documentos que demonstram o falecimento ocorrido em 07/01/2023. Os documentos funcionais e financeiros do instituidor foram juntados no Id 31547921 e no contracheque constante do Id 31547927, comprovando sua vinculação ao regime previdenciário estadual na condição de Subtenente da Polícia Militar. A condição de cônjuge da autora restou demonstrada pela certidão de casamento juntada no Id 31547922 e pelo termo de casamento acostado no Id 31547923, documentos públicos dotados de presunção de veracidade e validade jurídica.

A própria petição inicial esclarece que a autora era casada civilmente com Raimundo Pereira de Aviz desde 08/01/2014, vínculo mantido até o falecimento do segurado em 07/01/2023, tendo requerido administrativamente o benefício previdenciário em 28/04/2023, posteriormente indeferido sob a justificativa de que “não demonstrou sua condição de dependente econômica e convivência com o ex-segurado” . O indeferimento administrativo encontra-se juntado no Id 31547929, ao passo que o requerimento de pensão por morte consta no Id 31547928 .

Todavia, a legislação previdenciária estadual aplicável ao caso não exige do cônjuge sobrevivente prova adicional de dependência econômica ou convivência contínua quando existente casamento civil válido e não dissolvido. A dependência econômica do cônjuge é presumida por lei.

Nesse sentido, a autora fundamentou o pedido nos arts. 3º, II, “a”, e 6º, I, da Lei Complementar Estadual nº 39/2002, bem como no art. 30, I, da Lei Estadual nº 142/2021.

Logo, a certidão de casamento constitui prova suficiente do vínculo conjugal, nos termos do art. 1.543 do Código Civil, sendo ônus do ente previdenciário demonstrar eventual separação de fato ou circunstância apta a afastar a presunção legal de dependência econômica, conforme art. 373, II, do CPC.

No caso concreto, o IGEPPS não produziu qualquer elemento probatório capaz de infirmar os documentos públicos apresentados pela autora. Não há nos autos prova de divórcio, separação judicial, separação de fato, rompimento da entidade familiar ou constituição de novo núcleo familiar incompatível com a manutenção da condição de dependente previdenciária. A autarquia recorrente limitou-se a formular alegações genéricas acerca da suposta ausência de convivência, sem apresentar prova concreta apta a afastar a presunção legal decorrente do vínculo matrimonial regularmente comprovado pelos documentos de Ids 31547922 e 31547923.

A pretensão recursal revela, em verdade, tentativa de impor requisito não previsto na legislação previdenciária para hipótese de cônjuge formalmente casado com o segurado. Exigências adicionais de comprovação de convivência e dependência econômica possuem pertinência em casos de união estável, mas não podem ser automaticamente transferidas para hipóteses de casamento civil válido e vigente à época do óbito, sobretudo quando inexistente prova robusta em sentido contrário.

A Administração Pública está submetida ao princípio da legalidade estrita e não pode criar condicionantes restritivas ao benefício previdenciário além das previstas em lei.

A sentença recorrida, portanto, encontra-se em perfeita consonância com o conjunto probatório e com a orientação jurisprudencial desta Corte.

Nesse sentido:

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. CÔNJUGE SOBREVIVENTE. PRESUNÇÃO LEGAL DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. CERTIDÃO DE CASAMENTO COMO PROVA SUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pelo Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém contra sentença que julgou procedente ação ordinária de Nilcea Maria David Teixeira e seus filhos menores, para conceder pensão por morte em razão do falecimento do ex-segurado Sidney do Nascimento Teixeira, Policial Militar. O benefício havia sido indeferido administrativamente sob alegação de inexistência de entidade familiar e ausência de comprovação de dependência econômica da viúva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a certidão de casamento constitui prova suficiente do vínculo conjugal e da dependência presumida da viúva; (ii) estabelecer se é necessária prova adicional da convivência contínua ou da dependência econômica para fins de concessão da pensão por morte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O casamento é provado pela certidão de registro civil, nos termos do art. 1.543 do Código Civil, sendo este documento idôneo para comprovar o vínculo conjugal.

4. A Lei Complementar Estadual nº 39/2002 presume a dependência econômica do cônjuge, integrante da primeira classe de dependentes, presunção que só pode ser afastada mediante prova em sentido contrário, a cargo do ente previdenciário (CPC, art. 373, II).

5. O IGEPREV não produziu prova capaz de afastar a validade da certidão de casamento nem demonstrou separação de fato, limitando-se a impugnação genérica.

6. A legislação previdenciária aplicável à época do óbito não exige comprovação adicional de convivência ou dependência econômica para cônjuges, diferentemente do que ocorre em união estável, hipótese não configurada nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido. Sentença confirmada em sede de remessa necessária.

Tese de julgamento:

1. A certidão de casamento constitui prova suficiente do vínculo conjugal para fins de concessão de pensão por morte.

2. A dependência econômica entre cônjuges é presumida por lei, dispensando comprovação adicional, salvo prova em contrário produzida pelo ente previdenciário.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.543; CPC, arts. 373, II, e 487, I; Lei Complementar Estadual nº 39/2002, arts. 6º, I, e 36.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação nº 5018739, Rel. Desª Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 19.04.2021, pub. 29.04.2021.(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0038646-34.2013.8.14.0301 - Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO - 2ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-11-03)

EMENTA DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. CÔNJUGE SOBREVIVENTE. DEPENDÊNCIA PRESUMIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por autarquia previdenciária estadual contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que reconheceu o direito de viúva de servidor público estadual à pensão por morte.

2. A autora, casada com o segurado falecido em 17/05/2019, comprovou a condição de cônjuge mediante certidão de casamento e certidão de óbito, ambas constantes dos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o vínculo conjugal formal é suficiente para o reconhecimento da qualidade de dependente do cônjuge sobrevivente, para fins de concessão de pensão por morte no regime próprio estadual, nos termos da Lei Complementar Estadual n° 39/2002.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A pensão por morte rege-se pela legislação vigente à época do óbito, nos termos do princípio tempus regit actum e da Súmula 340 do STJ.

5. A LC n° 39/2002 presume a dependência econômica do cônjuge, sendo desnecessária a comprovação de coabitação ou manutenção de união estável.

6. A certidão de casamento, somada à certidão de óbito do servidor que indica a autora como esposa, constitui prova suficiente da qualidade de dependente legal.

7. Inexiste obrigação legal de apresentação de outros documentos para reconhecimento da pensão quando há vínculo matrimonial formal e ausência de elementos que elidam a presunção legal.

8. Não demonstrado qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento:

“1. O cônjuge sobrevivente é considerado dependente presumido para fins de pensão por morte no regime próprio de previdência estadual, nos termos da LC n° 39/2002.

2. A certidão de casamento, corroborada pela certidão de óbito, é suficiente para comprovar a condição de dependente, não sendo exigida prova adicional de convivência.”

Dispositivos relevantes citados: LC n° 39/2002, arts. 6º, I e §5º, e 25; CPC/2015, art. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 340; TJPA, ApCiv n° 0873341-34.2020.8.14.0301, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 11.03.2024.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800630-19.2020.8.14.0014 - Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-04-07)

Ante o exposto,
conheço da apelação e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos. Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante em favor da parte autora, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, a serem arbitrados em fase de liquidação de sentença.

É como voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 23/06/2026